Tribunal: TJDFT
Processo: 0036060-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546 DO C. STF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS. ILEGALIDADE.

Reapreciação de recurso interposto objetivando a reforma de r. sentença, a qual foi mantida por esta e. Corte de Justiça, no que tange ao tema de apreciação da legalidade de auto de infração aplicado em razão do transporte remunerado irregular de passageiros, o qual ocasionou a apreensão do veículo.

O tema foi objeto de apreciação pelo c. STF, em sede de repercussão geral, no Tema 546.

O c. STF, ao apreciar o RE no 661.702/DF, consolidou o tema 546, fixando a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração. (RE 661702/DF, Relator: Min. MARCO AURELIO, Julgamento: 04/05/2020 Publicacao: 19/05/2020).”

Assim, foi assentada a validade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas Leis no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.